Tribunal: TJSP
Processo: 1095135-86.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Inexistência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material – Pretensão apenas infringente, o que é inadmissível - Análise adequada de todos os pontos debatidos no recurso – Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035687
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1095135-86.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante GR S/A, é embargado BF INDÚSTRIA E COM. DEEQUIPAMENTOS
PARA COZINHA I.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) E ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1095135-86.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 44728
2
VOTO No: 44728
EDCL.No: 1095135-86.2018.8.26.0100/50000
COMARCA: São Paulo - 44a VC
EBTE. : GR SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA.
EBDA. : BF INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA
COZINHAS INDUSTRIAIS LTDA.
RECURSO
Embargos de declaração
Inexistência de
contradição, omissão, obscuridade ou erro material

Pretensão apenas infringente, o que é inadmissível - Análise
adequada de todos os pontos debatidos no recurso

Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos a v. acórdão que
deu parcial provimento a apelação tirada de sentença que julgara parcialmente
procedente
ação
declaratória
de
inexigibilidade
(autos
n.
1095135-86.2018.8.26.0100)
do
valor
de
R$-12.000,00 (doze mil reais)
consubstanciado no título n. 234, bem como acolheu parcialmente embargos à ação
monitória (autos n. 1103294-18.2018.8.26.0100) para constituir de pleno direito o
título executivo judicial no valor de R$-53.340,99 (cinquenta e três mil trezentos e
quarenta reais e noventa e nove centavos), consubstanciado nos títulos n. 309, 531,
532
e
658,
e julgou
improcedentes
embargos
à
execução
(autos
n.
1053046-14.2019.8.26.0100); no que toca à ação declaratória (autos n.
1095135-86.2018.8.26.0100), as despesas processuais foram divididas entre as
partes, arcando a autora com 80% e a ré com 20% e os honorários de advogado
foram arbitrados em 15% da condenação em favor do patrono da ré e 10% sobre o
proveito econômico (R$-12.000,00) em favor do patrono da autora; no que toca à
ação monitória (autos n. 1103294-18.2018.8.26.0100), as despesas processuais foram
divididas em 80% para a autora e 20% para a ré, cabendo ao patrono da autora 15%
de honorários de advogado sobre a condenação e ao patrono da ré 10% do proveito
econômico (R$-12.000,00); nos embargos à execução (autos n.
1053046-14.2019.8.26.0100), a embargante responderá integralmente pelas despesas
processuais e honorários de advogado em benefício do patrono da embargada
arbitrados em 10% do valor da causa.
Alvitrando
objeto
de
prequestionamento,
sustenta
a
embargante (apelante) existência de omissões porque, ao contrário do que constou do
julgado, impugnou sim as assinaturas em comprovantes de entrega das mercadorias,
o que fez “ao longo de seus embargos monitórios, apresentados nos autos da Ação
Monitória no 1103294-18.2018.8.26.0100” e, mais ainda, que preparou o recurso “em
valor único para os três processos julgados de forma conjunta”, motivo pelo qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1095135-86.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 44728
3
“requer seja expressamente consignado que o valor das custas para interposição do
recurso de apelação deve ser proporcionalmente dividido entre cada um dos
processos, para que as partes arquem com os ônus sucumbenciais arbitrados no v.
acórdão”.
A embargada, em resposta, pede a rejeição.
Sem oposição a julgamento virtual.
Recurso, no mais, bem processado.
É o relatório.
Os embargos não têm condições de acolhimento.
Primeiro, porque não foram indicados quaisquer pontos
efetivos (abstraídas as afirmações em contrário) de obscuridade, contradição,
omissão (a tanto não correspondendo as alegações da embargante) ou erro material,
únicas hipóteses integrantes do permissivo legal (art. 1.022 do Cód. de Proc. Civil);
pretende-se, isto sim, rediscutir a matéria tratada na decisão.
Trata-se, pois, de pretensões absolutamente inadequadas para
embargos de declaração.
Segundo, porque a embargante, ao que parece, não se avisou
de que o v. acórdão contem fundamentação adequada e suficiente, para alicerçar suas
conclusões, deixando claro, quanto à questão das assinaturas, registrou-se que como
observou o MM. Juízo de Primeiro Grau, “as assinaturas não foram
especificamente impugnadas”, com o que se presumem regulares: não se afirmou
inexistência de impugnação mas insuficiência da oposição às assinaturas.
No que se refere às custas, há no julgado disciplina expressa
acerca do percentual de responsabilidade pelo pagamento, obviamente com inclusão
de todos os gastos, incluindo os do preparo da apelação.
Nenhuma contradição, omissão ou obscuridade, pois,
registrando-se que a embargante, na verdade, e em face dos fins desabridamente
infringenciais com que marcou os embargos, veiculou apenas polemização com o
julgado.
Tem-se, de resto, que “o órgão judicial, para expressar a sua
convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos
levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se
acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
(STJ-1a Turma, AI 169.073-SP-AgReg, rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98, negaram
provimento, v.u., DJU 17.8.88, p. 44). No mesmo sentido: RSTJ 148/356, RJTJESP
115/207. “in” NEGRÃO, “Cód. de Proc. Civil...”, Saraiva, 47a ed., nota no 3 ao art.
1.022).
Ademais, “a contradição que autoriza os embargos de
declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o
entendimento da parte” (STJ-4a T., REsp 218.528-SP-EDcl, rel. Min. César Rocha,
j. 7.2.02, rejeitaram os embs., v.u., DJU 22.4.02, p. 210, IDEM. ibidem, pág. 950,
nota no 14a.
Registra-se, por fim, que, quanto ao prequestionamento,
bastava que a matéria fosse tratada na decisão, como o foi (Súmulas 211 do E. STJ
e 282 do E. STF).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1095135-86.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 44728
4
Rejeitam-se, ante o exposto, os embargos de declaração.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator